Tribunal: STM
Processo: 7000260-67.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000260-67.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI DO REGO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/08/2020 a 06/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 03/09/2020 16:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b76b81

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

AGRAVO INTERNO Nº 7000260-67.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI DO REGO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PER SALTUM. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 281 DO STF. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO à JURISPRUDÊNCIA Da Suprema
corte. ausência de repercussão geral. ALEGADA OFENSA AO princípio do devido processo legal.
matéria infraconstitucional. manutenção da decisão recorrida. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO
UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que
inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art.
6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Recurso Extraordinário não foi admitido porque interposto contra Decisão monocrática,
conforme entendimento consolidado pela Suprema Corte na Súmula n
o 281 ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão
impugnada").
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de
afronta ao princípio do devido processo legal, quando necessário o exame de normas
infraconstitucionais, por caracterizar mera ofensa reflexa, como se verifica no julgamento do
Agravo em Recurso Extraordinário nº 748371/RG. Com efeito, para que aquela Corte analisasse
o eventual cerceio, ter-se-ia que adentrar em apreciação de normas diversas da Constituição
Federal.
No caso, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o exame da
interpretação dada em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União à Lei nº 13.774/2018, o que
é terminantemente vedado em sede extraordinária.
Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748371/RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo
STF no referido precedente não se aplica ao feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 03/09/2020 16:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b76b81
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para manter
na íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM,
não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 6 de agosto de 2020.

Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela ilustre Defensoria Pública da União, contra Decisão deste
Presidente, proferida em 5 de março de 2020, que não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, incisos I, alínea "a", e V, do Código de
Processo Civil
1, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM
2 (autos nº 109-04.2020, evento 8).
Consta dos autos que no dia 15 de junho de 2018, no refeitório de Cabos e Soldados do 4º BPE, o Acusado
disparou, acidentalmente, uma Pistola 9 mm, causando lesões a outro militar que se encontrava no recinto
(autos n
o 65-37.2018.7.07.0007, evento 1).
Consequentemente, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor do ora Recorrente, no dia 28 de
agosto de 2018, como incurso no art. 210, caput, do CPM
3. A Peça Acusatória foi recebida no dia 5 de setembro
seguinte pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM, dando origem à Ação Penal Militar n
o 7000162-
37.2018.7.07.0007 (eventos 49 e 51).
No dia 8 de janeiro de 2019, a Juíza Federal da Auditoria da 7ª CJM chamou o feito à ordem para dissolver o
Conselho Permanente de Justiça e passar a atuar nos autos de forma monocrática, em face do licenciamento
do Réu (autos n
o 162-37.2018.7.07.0007, evento 79).
No dia 11 de fevereiro de 2019, o Juiz Federal Substituto daquela Auditoria julgou procedente a Denúncia para
condenar o Acusado pelo crime de lesão culposa, capitulado no caput do art. 210 do CPM. Naquela
oportunidade, foi estabelecida a pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime de cumprimento inicialmente
aberto e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 87).
Irresignada, a Defensoria Pública da União apelou, requerendo a reforma da Sentença para que fosse
decretada a absolvição do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI DO REGO, com fundamento no art. 439,
alínea "b" do CPPM. O Ministério Público Militar, em contrarrazões, requereu a manutenção da Sentença
combatida (eventos 100, 107 e 110).
No dia 16 de abril de 2019, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo Subprocurador-
Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se, preliminarmente, pela declaração de nulidade do
processo a partir da Decisão constante no evento 79 da APM nº 7000162-37.2018.7.07.0007, na qual foi
dissolvido o Conselho Permanente de Justiça para o Exército e foi determinado o prosseguimento do feito de
forma monocrática pelo Juiz Togado.
No mérito, pugnou pelo desprovimento do Recurso de Apelação, para que fosse mantida a Sentença

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 03/09/2020 16:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b76b81
condenatória (autos nº 371-85.2019, evento 6).
Em Sessão do dia 18 de setembro de 2019, os Ministros deste Tribunal, por unanimidade, rejeitaram a
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União arguida pela Defensoria Pública de Categoria Especial.
Em seguida, por maioria, declararam a nulidade da Ação Penal Militar nº 7000162-37.2018.7.07.0007, a
partir da Decisão constante no evento 79, e determinaram a baixa dos autos à origem, a fim de restabelecer a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM para prosseguir no
julgamento do feito, com fundamento na Decisão proferida nos Autos do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, bem como nos artigos 151-B, parágrafo único
4, e 151-C
5, ambos do
RISTM. O Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS foi o Relator para o Acórdão (evento 45).
A DPU foi intimada em 17 de outubro de 2019 (evento 52), e interpôs, no dia 25 seguinte, Embargos
Infringentes e de Nulidade, autuados nesta Corte sob o nº 7001221-42.2019.7.00.0000.
Arrazoando, requereu a prevalência do entendimento firmado pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que votou
pela rejeição da preliminar de nulidade arguida pela PGJM. Ademais, ressaltou que "entende que estas
'questões processuais' precisam ser devidamente exauridas para que se garanta a plenitude de defesa e o
acesso a outras possíveis recursais" (evento 53).
Em 25 de novembro de 2019, a Relatora, Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, proferiu
Decisão monocrática negando provimento ao recurso para manter inalterado o vergastado Acórdão, com
fundamento no art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil
6 (autos n
o 1221-42.2019, evento 5).
A Defesa foi intimada em 6 de dezembro de 2019 (evento 12), e interpôs, no dia 17 de fevereiro de 2020,
Recurso Extraordinário, distribuído sob o n
o 7000109-04.2020.7.00.0000 (evento 14).
Em suas razões, requereu que o Apelo Extremo fosse conhecido e provido, para reformar a Decisão
monocrática prolatada nos autos dos Embargos Infringentes nº 7001221-42.2019.7.00.0000, por suposta
ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, do devido processo legal e do juiz natural,
para que fosse reconhecida a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, declarando,
consequentemente, a competência do Juiz Togado para processar e julgar o feito de forma monocrática (autos
n
o 109-04.2020, evento 1).
Em contrarrazões, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo Subprocurador-Geral Dr.
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, manifestou-se pela inadmissibilidade do recurso por "ter sido interposto
contra decisão monocrática, o que contraria a Jurisprudência pacífica do Pretório Excelso; pela
intempestividade, nesta hipótese, levando em conta a data da intimação da Defesa do Acórdão do Apelo
Defensivo; pela ausência de prequestionamento, assim como de repercussão geral, e, ainda, considerando a
impossibilidade, em sede de Apelo Extremo, do reexame de legislação infraconstitucional que implique no
revolvimento de matéria fático-probatória, consoante vedação legal inerente à Súmula 279/STF
7" (evento 6).
Em 5 de março de 2020, proferi Decisão não admitindo o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para
o STF, em relação à pretensa violação ao princípio do devido processo legal, à luz do artigo 1.030,
inciso I, alínea "a", do novo Código de Processo Civil, e no artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
STM.
Quanto aos princípios do juiz natural, da isonomia e da dignidade da pessoa humana, bem como
pelo fato de o RE ter sido interposto per saltum, haja vista não terem se esgotado todas as
possibilidades de impugnação na instância ordinária, a negativa de seguimento foi fundamentada no artigo
1.030, inciso V, do CPC, e no mesmo inciso IV do artigo 6º do RISTM (evento 8).
É contra tal decisão de inadmissibilidade que se insurge a Defesa. Nas razões do presente Agravo, pugna que
"seja reconhecida a incompetência do Conselho Permanente de Justiça e, no consequente, a reforma do
Acordão recorrido para que, com fundamento no 'devido processo penal legal/constitucional', nos Princípios do
Juiz natural e da Isonomia, que a apreciação do processo e julgamento seja pelo Juiz Federal da JMU, nos
termos da Lei 13.774/2018".
Afirma que a jurisprudência utilizada na Decisão que inadmitiu o RE, quanto aos princípios do juiz natural, da

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 03/09/2020 16:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b76b81
isonomia e da dignidade humana, não condiz com a pretensão da Defensoria Pública da União, que versa sobre
a aplicação, ao presente caso, da Lei nº 13.774/2018, que alterou a organização da Justiça Militar da União.
Argumenta, "no que tange o ARE 1257318/RS
8, publicado em 02/03/2020, (...) que o Recurso Extraordinário
(...) versa em inadmissibilidade com base na Súmula 281, diferenciando do presente caso".
Ao final, requer, em plano inicial, o juízo de retratação da Decisão monocrática; mantida a Decisão, pugna que
o presente Agravo Interno seja conhecido e provido pelo Plenário desta Corte, para que seja determinada a
subida do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal (autos nº 260-67.2020, evento 1).
Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo seu Vice-Procurador-Geral,
Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente Agravo
Interno (evento 12).
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC
9, e do art. 118, inciso III, do RISTM
10.
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o Recurso
Extraordinário interposto.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.
Primeiramente, cumpre ressaltar que o Recurso Extraordinário se amoldou perfeitamente ao enunciado da
Súmula n
o 281 do STF, apesar de a ilustre Defensoria Pública da União afirmar o contrário. Neste sentido, os
seguintes trechos da Decisão recorrida:
"(...) A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 17 de fevereiro de 2020 (7001221-
42.2019.7.00.0000, evento 14), após Decisão proferida monocraticamente pela Ministra
Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, em 25 de novembro de 2019 (7001221-
42.2019.7.00.0000, evento 5).
Entretanto, o Recurso Extraordinário pressupõe um julgado contra o qual já se esgotaram todas
as possibilidades de impugnação nas instâncias ordinárias ou na instância única, originária, a
fim de que não haja a ocorrência do vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o
Recorrente não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo Extremo
foi interposto em face de Decisão monocrática proferida pela Relatora nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001221-42.2019.7.00.0000, em manifesta
afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema Corte.
Nesse sentido:
"Ementa. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e
Processo Penal. 3. Incabível a interposição de recurso extraordinário contra
decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal Militar. 4. Não
esgotamento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF.
Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6.
Agravo regimental a que se nega provimento" (ARE 1072090 AgR, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 03/09/2020 16:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b76b81
"Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ELEITORAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM PRÉVIO
REGISTRO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTÂNCIA RECURSAL NÃO ESGOTADA.
SÚMULA 281 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDO PELO PROTOCOLO DO
TSE APÓS O TRÍDUO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL
6.055/1974. SÚMULA 728 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 1091213
AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 04-05-2018PUBLIC 07-05-2018) (Grifos nossos).
"Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Não
exaurimento de instâncias. Enunciado 281 da Súmula do STF. 3. Constitucional
e Tributário. Artigos 1º e 2º da Lei Complementar n. 110/2001. Correção monetária do
FGTS. Ausência de repercussão geral. Precedente. RE-RG 571.184. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento" (AI 727143 AgR, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052
DIVULG 12-03-2012 PUBLIC 13-03-2012)" (Grifos nossos).
Considerando que o RE já não merecia ser admitido, em face de sua subsunção à referida Súmula da Suprema
Corte, elucido que discorri sobre os princípios arguidos pela DPU apenas para fins didáticos, a título de mero
esclarecimento, visto que sequer havia necessidade de adentrar em tais pormenores, como pode ser
observado nos seguintes trechos da aludida Decisão:
"(...)
Ainda que assim não fosse, no que tange à alegada afronta ao princípio do devido
processo legal, o Plenário Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371 RG,
entendeu pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em que
se discute a interpretação dada em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União à Lei nº
13.774/2018. Eis o teor do referido tema:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral." (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em
06/06/2013.)" (Grifos nossos).
Feita esta ressalva, verifica-se que o STF decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento do princípio do devido processo legal quando for necessária a apreciação de normas
diversas da Constituição Federal, como na hipótese, em que se discute a interpretação dada em 1ª e 2ª
instâncias da Justiça Militar da União à Lei nº 13.774/2018.
Ademais, caberia ao Agravante no presente Agravo Interno demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido
precedente não se aplica ao presente feito.
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº
30.867, julgado pela Segunda Turma em 06/05/2019, que bem explicita a matéria:
" (...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da
decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 03/09/2020 16:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b76b81
extremo. "
Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese de que, para aferir se houve de fato
ofensa ao princípio do devido processo legal, necessário o reexame das normas infraconstitucionais e a
aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal Castrense.
E ao longo da petição de Agravo não se vislumbra qualquer tentativa da Defesa de demonstrar que a hipótese
apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (Agravo em Recurso Extraordinário nº
748371 RG), de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por este Presidente.
Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a
alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.
Quanto aos demais argumentos defensivos relativos aos princípios do juiz natural, da isonomia e da
dignidade da pessoa humana, bem como de não aplicação da Súmula 281 da Suprema Corte ao
presente caso, a Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual
não se desincumbiu, não merecendo, tais argumentos, apreciação no presente momento.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado
pela Egrégia Corte.
Por fim, colaciono o recentíssimo julgado proferido em 10 de junho de 2020 pelo Ministro LUIZ FUX, nos autos
da Reclamação n
o 41.509, no qual, em caso análogo, afirmou que esta Corte Castrense atuou dentro dos
limites de sua competência ao aplicar o art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil:
"DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão proferida pela
Presidência do Superior Tribunal Militar, que nos autos do processo 70000170-
75.2017.7.03.0203, aplicando a sistemática da repercussão geral, negou seguimento
ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante.
Colhe-se dos autos que o reclamante foi denunciado perante o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar
11, tendo sido
recebida em 28/11/2017.
A Defensoria Pública da União - DPU narra que em razão da exclusão do reclamante das
"fileiras da Força", a Justiça Federal Militar de primeira instância, com base na Lei 13.774/2018,
que alterou a organização judiciária da Justiça Militar da União, avocou a competência para o
processo e julgamento do feito.
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito no
Superior Tribunal Militar, o qual deu provimento ao recurso para declarar nulos os
atos processuais praticados monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar e
reconheceu a competência do Conselho Permanente de Justiça.
Ato contínuo, a Corte Castrense rejeitou os embargos infringentes opostos, mantendo o
acórdão recorrido.
A DPU interpôs Recurso Extraordinário em face do acórdão supracitado, tendo sido
inadmitido pela Presidência do Tribunal a quo , decisão mantida em sede de
agravo interno.
Na presente reclamação, a DPU alega, em síntese, que "a fundamentação realizada pelo
Ministro-Presidente do STM, a fim de obstaculizar o seguimento do Apelo extremo, se trata de
entendimento que não está sedimentado em tese de Repercussão Geral e que não pode ser
compreendida como um paradigma da compreensão e posicionamento da Corte Suprema
Sobre a questão".
Requer seja julgada procedente a reclamação, para reconhecer a usurpação de competência
da Supremo Tribunal Federal pela Presidência do Superior Tribunal Militar.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 03/09/2020 16:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b76b81
É o relatório.
DECIDO.
A presente reclamação é manifestamente incognoscível.
Com efeito, da análise dos autos extrai-se que o recurso extraordinário interposto pelo
reclamante foi inadmitido com aplicação de precedente proferido em sede de repercussão
geral (Tema 660), in verbis:
" [...]
No que tange à alegada afronta ao princípio do devido processo legal, o
Plenário Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371-RG,
entendeu pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie, em que se discute a interpretação
dada em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União à Lei nº 13.774/2018".
Dessa feita, a decisão impugnada aplicou ao caso o entendimento firmado no julgamento do
ARE 748.371, Tema 660, no qual o Pleno desta Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da
matéria, fixando a seguinte interpretação:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise
da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral."
Nessa hipótese, o único recurso cabível seria o agravo interno, devidamente julgado
pelo Tribunal a quo. No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao
estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a
realização de juízo de admissibilidade "definitivo" de Recurso Extraordinário por parte desta
Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare a usurpação de competência
apontada pelo reclamante, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise
da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de
precedentes firmados em repercussão geral.
(...)
Nesse sistema de repartição de competências, é evidente que, uma vez decidida a
matéria em sede de repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem
aplicar tal entendimento ao caso concreto a fim de evitar o desnecessário
processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.
(...) a própria legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do
tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso
em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de Repercussão Geral. (...)
Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal
Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus
clausus constante da Constituição Federal.
Nada obstante, ainda que se considerasse equivocada a aplicação do Tema 660 ao caso dos
autos, continuariam sem amparo as pretensões do reclamante de ter seu recurso
extraordinário admitido pela Corte a quo.
Isso porque este Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que para
divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário o reexame da Lei

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 03/09/2020 16:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b76b81
13.774/2018, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por
configurar ofensa indireta à Constituição Federal, in verbis :
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
12. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
13. MATÉRIA DE
ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO". (ARE
1.249.419, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/12/2019).
É de notar-se que tal circunstância, juntamente com aquela que serviu de respaldo
ao Tema 660, amolda-se perfeitamente à discussão perpetrada nos presentes autos,
razão pela qual, sob qualquer ótica, não se poderia admitir o recurso extraordinário
interposto pela reclamante e, via de consequência, não se pode dar procedência à
presente reclamação.
Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO
SEGUIMENTO
14 à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se" (RCL 41509, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 20/04/2020. Dje-149. Divulgado
em 15/06/2020 e Publicado em 16/06/2020) (Grifos nossos).
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

___________________________________________
1
 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal (...)
2
 Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 131 a 134;
3 Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
4 Art. 151-B O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas será julgado pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar.
Parágrafo único. Após julgar o Incidente e fixar a tese jurídica, a ser cumprida a partir da publicação do
acórdão, o Plenário julgará o recurso ou o processo de competência originária de onde adveio o Incidente.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 03/09/2020 16:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b76b81
5 Art. 151-C Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos artigos 976 a 987 do Código de
Processo Civil.
6 Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;
7 Súmula n
o 279 do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
8 "(...) Decido. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Da detida análise dos fundamentos da decisão
denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas
pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo
que nada colhe o agravo. O apelo extremo foi interposto contra decisão monocrática do
Tribunal de origem. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula
nº 281/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem,
recurso ordinário da decisão impugnada". (...) Por conseguinte, não merece processamento o apelo
extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais
me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição
da República. Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Publique-se" (ARE 1257318, Relator(a):
Min. ROSA WEBER, julgado em 19/02/2020. Dje-042. Divulgado em 28/02/2020 e Publicado em
02/03/2020). (Grifos nossos)
9
 Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art.
1.021.
10
 Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na admissibilidade do
Recurso Extraordinário.
11 Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma
a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
12 Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento
verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão,
até cinco anos.
13 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 03/09/2020 16:20:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3b76b81
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
14 Art. 161. Julgando procedente a reclamação, o Plenário ou a Turma poderá:
(...)
Parágrafo único. O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência
consolidada do Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:42:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e541fadf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000260-67.2020.7.00.000

RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI DO REGO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente ao voto do eminente Ministro-Relator,
conforme as razões que passo a expor.
2. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, contra Decisão do Presidente,
proferida em 5 de março de 2020, que não admitiu o Recurso Extraordinário e lhe negou seguimento ao
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, incisos I, alínea "a", e V, do Código de Processo Civil, e do art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM (autos nº 109-04.2020, evento 8).
3. Na verdade, o Agravante pretende seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, viabilizando a subida
do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, por meio do qual requer, com fundamento na Lei 13.774/18, o
reconhecimento da competência do Juiz Federal da Justiça Militar da União para julgar "cidadãos civis".
4. Entende o Agravante que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apresentada como fundamento na
decisão agravada, não é paradigma ao pedido do Defensor Público Federal de Categoria Especial que se centra
na Lei 13.774/2018, publicada em 19/12/2018, a qual alterou a organização da Justiça Militar da União e passou
a prever que os julgamentos dos "cidadãos civis" sejam feitos pelo Juiz Federal da JMU, o Juiz togado.
Argumenta, ainda, que relativamente aos princípios do devido processo legal, do juiz natural e da isonomia, as
jurisprudências de julgados do STF, colacionadas no Apelo Extremo, quais sejam, ARE 748.371, 11191927 e
1198664 estão em outro parâmetro legal, diferente da Lei nº 13.774/2018, e, nesse seguimento, posto que a
compreensão da afronta constitucional ainda não foi exarada pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste
fundamento idôneo para obstaculizar o seguimento do Apelo extremo.
5. Porém, por razões diversas, apresento voto convergente ao voto do eminente Relator.
6. Nesse contexto, é importante destacar que já firmei posicionamento divergente da maioria desta
Corte, no que diz respeito à admissão do Recurso Extraordinário em sede de IRDR, uma vez que a
repercussão geral, nesse caso, deve ser considerada presumida, pela inteligência do art. 987, § 1º,
do CPC.
7. Porém, ressalto que os autos informam que a Defesa preferiu interpor o presente recurso extraordinário sem
esgotar as vias recursais ordinárias, já que não interpôs agravo interno contra a Decisão monocrática proferida
nos autos dos Embargos Infringentes de Nulidade nº 7001221-42.2019.7.00.0000 (Evento 5), a fim de que
tornasse possível viabilizar decisão colegiada nos referidos autos.
8. Diante disso, o presente recurso não deve ser admitido, consoante o que dispõe a Súmula nº 281 do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão
impugnada.". Nesse sentido, o seguinte julgado daquela Corte, in litteris:
"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das
instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes.
1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário
foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor
atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/08/2020 19:42:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e541fadf
monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido
artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.". (ARE 1252646 AgR, Relator: Min. DIAS
TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087
DIVULG 07-04-2020 PUBLIC 13-04-2020).
Ante o exposto, por razões diversas, votei acompanhando o eminente Ministro-Relator, rejeitando Agravo
interno, para manter inalterada a decisão ora recorrida.
Brasília, 6 de agosto de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar